Tribunal: STF
Processo: HC 175999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
FLAGRANTE – RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de receptação, a envolver arrombamento de veículo em via pública, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.